Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MOMENTO PROCESSUAL. FASE POSTULATÓRIA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
3. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal.
4. O arbitramento deve ser norteado pelas peculiaridades do caso concreto. Deve-se seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio às possibilidades do devedor. É razoável considerar também a capacidade de automanutenção financeira e o quão tenha sido alterado o padrão de vida.
5. A quantia pleiteada pela agravante é excessiva, mormente porque ainda não foi oportunizado o contraditório ao agravado. Apenas a dilação probatória será capaz de demonstrar, em cognição exauriente, a situação financeira de ambas as partes e, se confirmada a existência de obrigação alimentar, o tempo de sua duração. Portanto, em cognição sumária, é razoável o arbitramento dos alimentos em 3 salários-mínimos.
6. No que concerne aos pedidos de diligências pelo juízo para verificar a capacidade econômica do agravado, o acesso a dados e informações fiscais e bancárias é medida excepcional em face da proteção constitucional à privacidade (art. 5o, X e XII, da Constituição Federal - CF). É cabível apenas quando não há como verificar os fatos por outros meios de prova. O momento processual – fase postulatória – é inoportuno. Apenas após a resposta do ex-cônjuge nos autos de origem é que se poderá verificar se haverá necessidade de dilação probatória, caso as provas produzidas sejam insuficientes ao julgamento do mérito.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.